Tribunal: STF
Processo: AI 697908
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. DESCONTO EM FOLHA. LIMITES DA COISA JULGADA: OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS
   DE REGULAMENTO (SÚMULA 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.